Tribunal: TJDFT
Processo: 0747402-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, determinado à parte interessada a comprovação dos requisitos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), a agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (histórico de empréstimos consignados e extrato bancário dos últimos meses).
III. No ponto, não há indicação de fatores capazes de infirmar a gratuidade de justiça postulada, e ora deferida (ratificada a tutela antecipada).
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido. Concedidos os benefícios da gratuidade judiciária à parte agravante.